Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR INCURSÃO NO ART. 159, CAPUT, ART. 157, § 2o, INCISO II, E ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS DOS DELATORES E DELATADOS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO. PRAZO COMUM. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E DOS SUBSEQUENTES ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA PRETENDIDA NULIDADE EM PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. FALTA DE ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO REAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Os prazos para apresentação das alegações finais são comuns a todos os acusados, independentemente de sua posição de colaborador ou não. Ambos integram, em igualdades de condições, o polo passivo da relação processual e devem submeter-se ao mesmo prazo previsto no art. 403 do Código de Processo Penal. O acórdão do HC 157.627/STF, citado na impetração, não foi publicado. Já o HC 166.373/STF também não teve acórdão publicado, aliás sequer foi o seu julgamento finalizado pelo Plenário do STF, restando pendente a fixação da tese que eventualmente poderá ser aplicada a outros casos, com ou sem modulação.
Na espécie, não consta tenha a pretendida nulidade sido alegada em primeiro grau, quando determinada a apresentação simultânea das alegações finais. Também não o foi em razões de apelação. Muito menos se declinou e provou real prejuízo.
Não houve demonstração de que a versão dos agentes colaboradores em sede de alegações finais tenha agravado a situação jurídica do delatado.
O acolhimento de nulidade processual demanda prova de efetivo prejuízo, não se admitindo prejuízo dito intuitivo ou hipotético, decorrente de mera e objetiva sucumbência.
Constrangimento ilegal não evidenciado.
Ordem denegada.